Tribunal: TJES
Processo: 0039929-13.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039929-13.2016.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WILDSON NORBERTO DA SILVA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Nº0039929-13.2016.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: WILDSON NORBERTO DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. MILITAR ESTADUAL. PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 2º TENENTE DO QOABM. ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPRIDA PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO ESTADO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR MANDADO DE SEGURANÇA. REINÍCIO PELA METADE DO PRAZO. DECRETO Nº 20.910/32, ART. 9º. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.Ação de cobrança ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, visando ao pagamento dos reflexos financeiros decorrentes de sua não inclusão no quadro de acesso para promoção à graduação de 2º Tenente do Quadro de Oficiais da Administração Bombeiros Militar (QOABM). A sentença rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e prescrição e julgou procedente o pedido. O Estado interpôs apelação e foi submetida a remessa necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão:
(i) definir se a ilegitimidade passiva arguida pelo Estado do Espírito Santo é capaz de extinguir o feito sem resolução de mérito;
(ii) estabelecer se a pretensão de cobrança está fulminada pela prescrição quinquenal, considerando a interrupção do prazo pelo mandado de segurança e o disposto no art. 9º do Decreto nº 20.910/32.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O vício decorrente da indicação equivocada de órgão público no polo passivo é sanado com o comparecimento espontâneo do ente dotado de personalidade jurídica — o Estado do Espírito Santo —, representado pela Procuradoria-Geral, que apresentou defesa e exerceu plenamente o contraditório e a ampla defesa.

4.A convalidação de atos processuais viciados é admitida pelo princípio da instrumentalidade das formas, que prestigia a celeridade e a economia processual. Assim, inexistindo prejuízo, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

5.O art. 1º do Decreto nº 20.910/32 estabelece que as dívidas passivas da Fazenda Pública prescrevem em cinco anos contados do ato ou fato que lhes deu origem.

6.O art. 9º do mesmo Decreto dispõe que, interrompida a prescrição, o novo prazo passa a correr pela metade. O mandado de segurança, ao interromper o curso prescricional, faz recomeçar o prazo de 2,5 anos após o trânsito em julgado.

7.A jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
(v.g.,
AgInt nos EDcl no REsp 1.551.240/RJ
, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25.06.2020) confirma a aplicação da regra do art. 9º do Decreto nº 20.910/32 às ações de cobrança posteriores a mandados de segurança.

8.No caso concreto, o mandado de segurança transitou em julgado em
16/12/2013
, iniciando-se novo prazo de
2,5 anos
, que se encerrou em
16/06/2016
. A ação de cobrança foi ajuizada apenas em
16/12/2016
, após o prazo prescricional, impondo-se o reconhecimento da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso e remessa necessária providos.
Sentença reformada para reconhecer a prescrição e extinguir a ação, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Tese de julgamento
:

1.O comparecimento espontâneo do Estado, com defesa de mérito, supre o vício decorrente da indevida inclusão de órgão público sem personalidade jurídica no polo passivo da ação.

2.A interrupção do prazo prescricional pela impetração de mandado de segurança faz o prazo recomeçar pela metade, conforme art. 9º do Decreto nº 20.910/32.

3.A ação de cobrança proposta após o prazo de 2,5 anos contados do trânsito em julgado do mandado de segurança está prescrita.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/32, arts. 1º e 9º; CPC, art. 487, II; art. 85, §§ 2º e 3º, I; art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.551.240/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25.06.2020; TJ-MG, AC nº 1.0133.07.037922-6/001, Rel. Des. Vanessa Verdolim Hudson Andrade, j. 26.01.2010; TJ-SC, Recurso Cível nº 0300387-82.2019.8.24.0049, Rel. Marcio Rocha Cardoso, j. 09.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
WILDSON NORBERTO DA SILVA
, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e prescrição e, no mérito, julgou procedente o pedido para condenar o Estado ao pagamento dos reflexos financeiros decorrentes da não inclusão do requerente no quadro de acesso para promoção à graduação de 2º Tenente do Quadro de Oficiais da Administração Bombeiros Militar (QOABM).

Em suas razões recursais (ID 10073771), o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em síntese, sustentou a ilegitimidade passiva, alegando que a ação foi ajuizada contra um órgão (Comissão de Promoção do Quadro de Oficiais da Administração Bombeiros Militar) sem personalidade jurídica própria, o que acarretaria a extinção do feito.

Como prejudicial de mérito, sustenta a ocorrência da prescrição, argumentando que a sentença ignorou o art. 9º do Decreto nº 20.910/32. Defende que, interrompido o prazo pelo Mandado de Segurança, a contagem recomeça pela metade (2,5 anos) após o trânsito em julgado (16/12/2013), tendo o prazo fatal expirado em 16/06/2016, antes do ajuizamento da ação (16/12/2016).

Subsidiariamente, no mérito, reitera que o Autor não provou o fato constitutivo do direito (art. 373, I, CPC), pois o acórdão do mandado de segurança negou os efeitos financeiros e o despacho proferido pelo CBMES (fls. 419-428) comprova que não havia vagas no período, não havendo, portanto, promoção preterida.

Requer a extinção do feito pela preliminar ou pela prejudicial ou a reforma para julgar improcedente o pedido.

Contrarrazões do Autor/Apelado (ID 10073774), pugnando pela manutenção da sentença, sob o fundamento de que o vício da ilegitimidade foi sanado e não há que se falar em prescrição, uma vez que a ação foi proposta dentro do prazo legalmente estabelecido.

1.DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
alega ilegitimidade passiva, vez que a demanda foi endereçada à Comissão de Promoção do Quadro de Oficiais da Administração Bombeiros Militar – CPQOABM e ao Comando da 3ª Cia/1ª Batalhão Bombeiros Militar, ambos órgãos desprovidos de personalidade jurídica própria, razão pela qual requer a extinção do feito sem resolução de mérito.

A r. sentença rejeitou a preliminar, sob o fundamento de que
"o vício processual decorrente da inclusão de um órgão no polo passivo foi suprido com a citação da pessoa jurídica de direito público a qual está vinculado, inclusive com a apresentação de contestação".

Entendo que a r. sentença não merece reparos neste ponto.

De fato, a técnica processual exige que a demanda seja direcionada ao ente público dotado de personalidade jurídica (o Estado), e não aos seus órgãos.

No caso dos autos, o Estado do Espírito Santo, representado pela Procuradoria Geral do Estado, foi devidamente citado (fls. 403), compareceu aos autos e apresentou robusta contestação (fls. 404-409), exercendo plenamente o contraditório e a ampla defesa sobre todas as teses.

Ademais, o próprio Autor, em sede de réplica (fls. 492), requereu a emenda da inicial para retificar o polo passivo para que passasse a constar apenas o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, o que foi tacitamente aceito pelo juízo, que passou a tratar o Estado como a parte requerida.

A intervenção do Estado, apresentando contestação, é capaz de sanar o vício outrora configurado, sendo certo que a extinção do feito não é a melhor decisão.

É sabido que o processo não é um fim em si mesmo, mas mero instrumento a ser utilizado para a persecução do Direito que o autor acredita ter. Nessa toada, o processo admite a convalidação de certos atos viciados, ou admite sejam sanados atos nulos, como a falta de citação do réu ou sua indicação equivocada.

A sequência do curso normal do processo é a medida que prestigia a instrumentalidade das formas, consectário dos princípios da celeridade e da economia dos atos processuais. Noutras palavras, aqui vale a máxima de que: sem prejuízo não há nulidade.

Isto é, ainda que a indicação do polo passivo da demanda estivesse inicialmente equivocada,
in casu
, não houve qualquer prejuízo à parte, vez que o Estado, quem legitimamente deveria ter sido instado, veio espontaneamente aos autos, representado por procurador com poderes para tanto, a fim de apresentar sua defesa.

Nesse sentido, vejamos jurisprudência de casos semelhantes ao presente em que a defesa da parte legítima apresentada dentro do prazo legal sana o vício:

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. FALHA NA VISTORIA DE VEÍCULO PARA FINS DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. DEMANDA AJUIZADA EM FACE DO DETRAN/SC.
ÓRGÃO QUE NÃO POSSUI PERSONALIDADE JURÍDICA. LEGITIMIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA COMPOR O POLO PASSIVO DA DEMANDA
(AC N. 2014.060507-8, DE ITAJAÍ, REL. DES. LUIZ FERNANDO BOLLER, J. 6-10-2015). CITAÇÃO ENCAMINHADA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO.
DEFESA, NO ENTANTO, APRESENTADA PELA PARTE LEGÍTIMA, DENTRO DO PRAZO LEGAL. MÉRITO DA DEMANDA DEVIDAMENTE IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, IN CASU, QUE NÃO OBSERVOU OS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. VÍCIO SANADO PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE LEGÍTIMA (ESTADO DE SANTA CATARINA).
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA, TODAVIA, QUE NÃO SE ENCONTRA MADURA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTES PARA QUE INDIQUEM EVENTUAIS PROVAS QUE PRETENDEM PRODUZIR . IMPOSIÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 0300387-82 .2019.8.24.0049, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcio Rocha Cardoso, Primeira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Thu Jun 09 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 03003878220198240049, Relator.: Marcio Rocha Cardoso, Data de Julgamento: 09/06/2022, Primeira Turma Recursal - Florianópolis (Capital)

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ORDINÁRIA - AÇÃO AJUIZADA CONTRA ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DIRETA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - VÍCIO SANADO. -
O órgão público, fruto da desconcentração administrativa, não tem personalidade jurídica própria e por isso não tem legitimidade para ser demandado em juízo. Nada obstante, o comparecimento espontâneo do Estado de Minas Gerais com defesa de mérito no processo sana o vício verificado.
Nestes casos, a extinção prematura do feito atenta contra a instrumentalidade das formas, instituto que busca respaldo nos princípios da instrumentalidade, celeridade e economia dos atos processuais. (TJ-MG - AC: 10133070379226001 Carangola, Relator.: Vanessa Verdolim Hudson Andrade, Data de Julgamento: 26/01/2010, Câmaras Cíveis Isoladas / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/02/2010)

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

2.DA PRESCRIÇÃO

O Apelante,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
sustenta que a pretensão do Apelado está fulminada pela prescrição, nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/32.

Rememoro que o Autor, ora Apelado, busca o recebimento de diferenças salariais retroativas (período de 21/03/2005 a 01/01/2010), direito este decorrente do Acórdão proferido no Mandado de Segurança nº 0022556-18.2006.8.08.0024.

É regra basilar que as dívidas passivas da Fazenda Pública prescrevem em
5 (cinco) anos
, contados do ato ou fato que lhes deu origem, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/32:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

A r. sentença e as contrarrazões do Apelado partem da premissa equivocada de que o prazo recomeçaria a correr por inteiro (5 anos) a partir do trânsito em julgado do mandado de segurança. O d. Juízo
a quo
fundamentou que, tendo o Mandado de Segurança transitado em julgado em 16/12/2013 e a presente ação sido ajuizada em 16/12/2016, não haveria prescrição.

Vejamos trecho da r. sentença da ação de cobrança:

“A prescrição não pode ser acolhida, considerando que o prazo prescricional não correu durante o curso do mandado de segurança, sendo cortado apenas a partir de seu trânsito em julgado, nos termos do artigo 202, parágrafo único, do Código Civil.

No caso, considerando que o mandado de segurança transitou em julgado somente em 16.12.2013 (f. 389) e que a presente ação foi ajuizada em 16.12.2016, não há que se falar em prescrição.”

No entanto, o art. 9º do Decreto nº 20.910/32 prevê que na hipótese da ocorrência de interrupção do prazo prescricional, como a impetração do mandado de segurança, este, ao retornar a fluir, voltará a correr pela
metade do prazo
(2,5 anos), senão vejamos:

Art. 9º A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.

A jurisprudência pacífica do Col. Superior Tribunal de Justiça é consolidada na aplicação deste dispositivo, firmando-se no sentido de que a impetração de Mandado de Segurança
interrompe
a fluência do prazo prescricional para o ajuizamento da ação ordinária de cobrança, que volta a correr pela
metade após o trânsito em julgado da decisão proferida no
writ
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA . PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PAGAMENTOS DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO DO AJUIZAMENTO DO WRIT . CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Segundo jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, a impetração de Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir, pela metade, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação ordinária de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ
(AgRg no REsp . 1.332.074/RS, Rel. Min . MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4.9.2013). Precedentes: AgRg no REsp . 1.504.829/RJ, Rel. Min . HUMBERTO MARTINS, DJe 13.4.2016; AgRg no AREsp. 250 .182/CE, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 4.4 .2014. 2. No caso dos autos, o curso do prazo prescricional para o ora agravante postular a devolução dos valores descontados de seus proventos, sucessiva e indevidamente, a título de redução de teto remuneratório, foi interrompido pela propositura da Ação Mandamental em 6.2 .2007, voltando a fluir pela metade em 15.2.2008, data do trânsito em julgado da sentença proferida no mandamus, tendo como termo final a data de 15.8 .2010. Todavia, a presente ação foi distribuída em 29.2.2012, quando já havia ocorrido a prescrição . 3. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1551240 RJ 2014/0264323-0, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020)

Assim, vejamos os marcos temporais que são incontroversos nos autos:

1.
Trânsito em julgado do Mandado de Segurança:
16/12/2013 (fl. 389)

2.
Reinício da contagem (pela metade):
16/12/2013.

3.
Prazo prescricional aplicável:
2,5 anos (metade dos 5 anos, conforme Art. 9º do Decreto 20.910/32).

4.
Termo final da prescrição:
16/06/2016.

5.
Ajuizamento da ação de cobrança:
16/12/2016 (data do ajuizamento, conforme petição inicial e protocolo).

Portanto, verifica-se que quando a presente ação foi ajuizada (16/12/2016), o direito de ação já estava prescrito há exatos 6 (seis) meses, pois o prazo fatal expirou em 16/06/2016.

A r. sentença, ao rejeitar a prejudicial, incorreu em erro ao ignorar a regra específica do art. 9º do Decreto 20.910/32 para casos de interrupção processual contra a Fazenda Pública.

Pelo exposto,
acolho a prejudicial de mérito de prescrição.

O acolhimento da prejudicial de prescrição por si só resolve integralmente a lide com resolução de mérito, tornando desnecessária a análise do mérito propriamente dito, nos termos do art. 487, II do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e da remessa necessária e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para reformar a r. sentença de fls. 500 e, via de consequência, extinguir a ação de cobrança, nos termos do art. 487, II, CPC, em razão do acolhimento da prescrição.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais, razão pela qual deve o Autor/Apelado ser condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.